Tribunal: TCU
Processo: 017.127/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0100.00, que tinha por escopo o projeto intitulado Desenvolvimento de dialisadores utilizando membranas do tipo fibra oca produzidas com tecnologia nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep contra a empresa PAM Membranas Seletivas Ltda. e o Sr. Roberto Bentes de Carvalho, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela sociedade empresarial, por força do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0100.00, que tinha por escopo o projeto intitulado "Desenvolvimento de dialisadores utilizando membranas do tipo fibra oca produzidas com tecnologia nacional". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da PAM Membranas Seletivas Ltda. e do Sr. Roberto Bentes de Carvalho, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/4/2010 262.903,82 8/8/2011 353.803,72 13/6/2012 426.215,82 6/12/2012 367.054,28 17/7/2013 479.538,12 9.2. aplicar, individualmente, à PAM Membranas Seletivas Ltda. e ao Sr. Roberto Bentes de Carvalho, a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Finep e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para conhecimento.